Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709779-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ELISON MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO GERMANO DA SILVA, ANTONIO NETO DIAS, ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RIBEIRO FILHO, ANTONIO RIBEIRO PORTELA, ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator